Tribunal: TJSP
Processo: 0012043-35.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Sentença proferida enquanto ainda estava pendente de julgamento, perante o STJ, agravo em recurso especial não dotado de efeito suspensivo, agora prejudicado. Marcha regular da demanda viável. Recurso com remota probabilidade de êxito. Preliminar rejeitada.

PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Sentença proferida enquanto ainda estava pendente de julgamento, perante o STJ, agravo em recurso especial não dotado de efeito suspensivo, agora prejudicado. Marcha regular da demanda viável. Recurso com remota probabilidade de êxito. Preliminar rejeitada.

PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera faculdade. Preliminar repelida.

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Inadimplência verificada. Benfeitorias, ainda que demonstradas, mesmo se necessárias, que não são indenizáveis na espécie. Cláusula de renúncia válida. Súm. 335 do STJ. Hipótese, ademais, em que se previu carência por cinco meses para compensar a realização de obras. Supostas irregularidades na metragem do imóvel não comprovadas. Recurso desprovido.